Tribunal: TJSP
Processo: 2265260-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265260-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
ALESSANDRO REINA AQUINO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem, pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265260-11.2020.8.26.0000 - Voto no 38.659.
2
Habeas Corpus no 2265260-11.2020.8.26.0000.
Comarca de São Paulo.
Paciente: Alessandro Reina Aquino.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 38.659.
1. Em favor do réu Alessandro Reina
Aquino a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente ilegal constrangimento por parte da MMa Juíza de Direito
em exercício no Plantão Judiciário desta Comarca de São Paulo,
nos autos no 1523511-50.2020.8.26.0228, porque, detido no dia 07
de novembro de 2020 por suposta prática do crime de tráfico de
tóxicos, a prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva,
embora ausentes os requisitos legais para tanto e por decisão
carente
de
fundamentação
idônea,
sem
considerar
sua
primariedade. Além disso, na hipótese de ele ser condenado,
poderá ser imposto regime prisional diverso do fechado, com a
substituição da pena carcerária por sanções alternativas, a indicar
a desproporcionalidade da custódia cautelar. Ademais, em razão
da pandemia ocasionada pelo coronavírus e por ter supostamente
cometido delito que não envolve violência ou grave ameaça, ele
deve ser colocado em liberdade, nos moldes do que prevê a
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente, com ou
sem aplicação de medidas cautelares alternativas, expedindo-se
alvará de soltura.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265260-11.2020.8.26.0000 - Voto no 38.659.
3
2. Conforme se observa nos autos da ação
penal, por meio de consulta ao sistema eSAJ, por decisão
proferida em 19 de novembro de 2020 foi ao paciente concedida
liberdade provisória e expedido o alvará de soltura (fls. 73/76 e
80/82).
Portanto,
já
atendida
a
pretensão
do
paciente, não mais se pode cogitar do constrangimento ilegal
invocado. Perdeu objeto este “habeas corpus”, razão pela qual a
ordem deve ser julgada prejudicada.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicada a ordem, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -